Tribunal: TJMT
Processo: 0003082-30.2013.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003082-30.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO - CPF: 209.593.891-72 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 036.295.151-93 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO (APELANTE), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), GERSON ANTONIO FAULA - CPF: 098.994.447-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS PELO AUTOR - INDENIZAÇÃO PELA BENFEITORIA NO IMÓVEL – AFASTADA – AÇÃO PRÓPRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer inconsistência na possibilidade de o proprietário fazer uso da ação de reintegração de posse, quando a causa de pedir estiver relacionada a fato que ofenda a relação possessória existente, como no caso, em que se alega a ocorrência de esbulho.

Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina, além de incidir a regra do artigo 186 da LRP, chamado principio da preferencia ou da prioridade do título registral, a reintegração de posse requerida pelo proprietário esbulhado é medida que se impõe.

Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião.

Conforme entendimento jurisprudencial, o pedido de indenização a título de benfeitorias deve ser realizado mediante ação própria.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por GERSON ANTONIO FAULA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0003082-30.2013.8.11.0025, código 94835 movida por JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgou, com análise de mérito, procedente a pretensão inicial, para, reconhecendo a competência exclusiva dos entes administrativos para execução do processo de regularização fundiária de terras estaduais, reafirmar a validade do Título Definitivo outorgado em favor do autor (nº 00772), legitimando a posse reclamada por ele sobre o imóvel litigioso (Lote nº 19, Quadra 183, da Rua Alta Floresta), determinando a reintegração do autor na posse da coisa litigiosa. Determinando o prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, para desocupação voluntária do imóvel; não havendo cumprimento espontâneo, determinando a expedição de mandado de reintegração possessória, a ser cumprido, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhados, se os meirinhos entenderem necessário, da força policial, autorizando-se, a requisição de maquinários e equipamentos necessários à execução da ordem. Saliente-se no mandado que a reintegração deverá se executar exclusivamente sobre o bem litigioso, devidamente identificado nos títulos dominiais. Fixo multa diária, em caso de desobediência à ordem de reintegração, no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças à DELPOL para apuração de eventual delito decorrente da desobediência ao comando judicial. Por fim, condenou o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Sustenta o apelante que, o apelado não logrou êxito em demonstrar que exercia a posse do imóvel, repita-se, somente ser legítimo proprietário, que por outro lado, o apelante também era.

Aduz ser requisito indispensável ao êxito da possessória, a prática do esbulho praticado pelo apelante, no qual também não logrou êxito o autor em demonstrar, pois não há, uma vez que houve duplicidade de registros dominiais, ou seja, o apelante sempre tivera de boa-fé. Do mesmo modo, o apelado não comprovou a data do esbulho, pois não há nos autos prévia notificação para caracterização de eventual esbulho.

Afirma que não restando demonstrada os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação era medida a se impor.

Pelo princípio da eventualidade, caso seja confirmado procedente o pedido de reintegração de posse, deverá o apelante ser indenizado pelas benfeitorias realizadas sobre o bem, pois no local foi edificada uma casa avaliada em mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Salienta ainda, que embora o nobre Juízo entenda que a discussão indenizatória das benfeitorias seja discutida em ação própria, há entendimento pacificado na jurisprudência de ser admitido na própria ação de reintegração de posse, bem como do direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias.

Afirma o apelante que ocupa o imóvel de boa-fé e justo título, pois era legítimo proprietário também, como esclarecido nos autos. Nunca foi seu intento ocupar imóvel de terceiros.

Por fim, acrescenta que não merece prosperar a alegação de ser considerada de boa-fé somente a construção edificada antes de dezembro de 2012, data do registro público da titulação da coisa em favor de seu proprietário registral, ora apelado, uma vez que, repita-se, o apelante ocupava o imóvel de boa-fé e justo título, pois era também legítimo proprietário.

Requer seja conhecido o presente recurso para dar-lhe total provimento, reformando a r. sentença declarando improcedente a ação de reintegração de posse por não demonstrado os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil; caso não seja o entendimentos, seja declarado ao apelante o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas sobre o bem, considerado o valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), conforme Auto de Avaliação de 04/11/2015 juntado aos autos e que deverão ser corrigidos monetariamente.

Por fim, seja declarado cancelado o mandado de reintegração de posse em virtude do direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões. (id. 162024202)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GERSON ANTONIO FAULA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de Reintegração de Posse n. 0003082-30.2013.8.11.0025, código 94835 movida por JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgou, com análise de mérito, procedente a pretensão inicial, para, reconhecendo a competência exclusiva dos entes administrativos para execução do processo de regularização fundiária de terras estaduais, reafirmar a validade do Título Definitivo outorgado em favor do autor (nº 00772), legitimando a posse reclamada por ele sobre o imóvel litigioso (Lote nº 19, Quadra 183, da Rua Alta Floresta), determinando a reintegração do autor na posse da coisa litigiosa. Determinando o prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, para desocupação voluntária do imóvel; não havendo cumprimento espontâneo, determinando a expedição de mandado de reintegração possessória, a ser cumprido, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhados, se os meirinhos entenderem necessário, da força policial, autorizando-se, a requisição de maquinários e equipamentos necessários à execução da ordem. Saliente-se no mandado que a reintegração deverá se executar exclusivamente sobre o bem litigioso, devidamente identificado nos títulos dominiais. Fixo multa diária, em caso de desobediência à ordem de reintegração, no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças à DELPOL para apuração de eventual delito decorrente da desobediência ao comando judicial. Por fim, condenou o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; concedo ao apelante os benefícios da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, bem como a perda desta, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ele ocorreu.

Ao interpretar os dispositivos referentes à matéria, Arnaldo Rizzardo ensina:

"Reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve um restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado.

(...)

Três pressupostos sobressaem: a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência do esbulho da posse que alguém provoca; c) a perda da posse em razão do esbulho.

Pratica esbulho quem priva outrem da posse, de modo violento
ou clandestino
, ou com abuso de confiança.

E para conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência do esbulho; c) a perda da posse; d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular a reintegração liminar, data que deverá ser de menos de ano e dia (Direito das Coisas, 5ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 103)."

É fato incontroverso nos autos que parte apelada é o legítimo proprietário da área, como mencionado nos autos, conforme atestam as escrituras públicas e demais documentos que acompanham a peça inaugural.

Assim, para fazer jus à reintegração de posse, a parte autora deve preencher os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil.

Estabelece o art. 561, do Caderno Processual Civil:

“Art. 561”. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pelo Apelante.

Muito bem-posta a questão pelo Juízo “
a quo
”, quando asseverou que:

“(...)Vale dizer: a rigor, tanto autor (José Maria da Costa Campos Filho) quanto réu (Gerson Antônio Faula) possuíam legítima expectativa de se verem titulados sobre a área em litígio, o que por mais ilógico e sem sentido que possa parecer, é uma infeliz realidade no processo de regularização urbana de Juína/MT, demonstrando a

lamentável desorganização e balburdia administrativa que caracterizou a atuação da Administração Pública estadual na criação e estruturação da cidade de Juína/MT, que nasceu como um projeto de urbanização e se constituiu, materialmente, em uma confusa e litigiosa historia de ocupação urbana caótica e desorganizada.

É preciso que se reconheça que o desastroso agir dos entes administrativos estaduais gerou nos contemplados com os títulos emitidos, legítima expectativa de aquisição da propriedade registral sobre os bens outorgados, mas, e isso que interessa ao caso presente, a expedição de título autorizativo de registro não se prestou e nem se presta a investir o seu titular do direito dominial sobre a coisa, porque a propriedade do bem imóvel para ser atingida demanda transcrição, registro do título administrativo de autorização emitido pelos entes públicos perante o serviço notarial.

Desse modo, é curial destacar que conforme se acha devidamente registrado na matrícula n. 12318, Livro 02 RG, do 1º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Juína/MT, desde a data de 06/12/2012, ou seja, há quase uma década, o título de nº 00772, expedido pela CODEMAT, no ano de 1991, em favor do autor, está registrado no serviço cartorial competente, e, portanto, incide na hipótese a regra definida no art. 186 da LRP, isto é, o chamado princípio da preferência ou da prioridade do título registral mais antigo.

(...)

Diga-se, para evitar qualquer celeuma: não se trata de prevalência do documento administrativo mais antigo e sim daquele registrado de forma mais antiga, porque, insista-se, as outorgas de autorizações estaduais para registro imobiliário não servem a legitimação ou transferência de propriedade.

Por consequência, se havia título dominial válido, expedido por ente competente administrativamente a executar a política de regularização fundiária na cidade, não se acha aberto ao Judiciário discutir as razões e fundamentos desse ato administrativo, o que significa dizer que a posse urbana reivindicada pelo autor era considerada legítima e suficiente pelo ente investido da atribuição de validar essa estadia na coisa disputada, não competindo ao juízo se imiscuir no mérito administrativo.

Diga-se, aliás, que sequer se pode suscitar a proibição de se discutir em ação possessória questões atinentes ao domínio, porque, como se demonstrou, antes de manejar a ação em disputa, o autor tratou de exteriorizar uma das faculdades inerentes à titularidade dominial, porque fez registrar a propriedade, no serviço registral competente e esse registro têm efeitos erga omnes e de publicitação inconteste, além de estampar uma das feições da posse, qual seja, o uso da coisa,
in casu
, como elemento da propriedade.

Diga-se, ademais, que a alegada ocorrência de aquisição anômala da propriedade pela usucapião não se sustenta, afinal, comprovadamente, depois da outorga do título definitivo, procedeu-se à avaliação imobiliária do bem, e, ao final, em janeiro de 1994 foi emitida a guia de recolhimento do ITBI, sendo registrada a titularidade no serviço imobiliário em dezembro de 2012, enquanto que, segundo o requerido sua posse teria se originado de compromisso de compra e venda lavrado no ano de 2009, não existindo menção alguma ao tempo que supostamente teria o seu antecessor (José Alves de Queiroz) exercido posse sobre a coisa.

Registre-se: o fato de o autor ter adquirido o imóvel e se mudado não induz a ilação de que esse bem tenha sido, imediatamente, ocupado por outrem, para que se pudesse dizer que nesse período entre a regularização documental (janeiro de 1994) e o registro do título (dezembro de 2012), o imóvel tenha sido ocupado, a qualquer título, pelo réu ou por seus antecessores, e sem exercício da posse, com animus domini, por mais de 15 anos, não existe usucapião.

No tocante ao pedido de retenção por benfeitorias, afirmou o requerido que edificou uma casa residencial no imóvel litigado, a qual, segundo avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, estaria orçada em R$ 80.000,00, o que lhe garantiria direito de retenção antes de desocupar o bem litigioso, o que, mais uma vez, dependia de prova suficiente sobre o momento em que se deu essa edificação, afinal, repita-se, desde dezembro de 2012 havia registro público da titulação da coisa em favor de seu proprietário registral e isso implica em assinalar que só pode ser considerada de boa-fé a construção edificada antes desse registro, o que, insista-se, não restou demonstrado em juízo.

Desse modo, e restrito aos limites objetivos da lide, ou seja, assinalando que os eventuais prejuízos sofridos pelo requerido, que recebeu, no ano de 2010, título emitido pelo Estado sobre lote que já havia sido titulado em favor de terceiro, devem ser resolvidos no âmbito das perdas e danos, em face do responsável pela duplicidade documental, e à míngua de provas de que as benfeitorias indiscutivelmente realizadas na coisa foram erguidas antes do registro da propriedade dominial efetuado pelo autor, rejeito o pedido de retenção formulado na defesa, deixando a discussão indenizatória para ser discutida em ação própria.

Em face do exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, julgo, com análise de mérito, PROCEDENTE a pretensão inicial, para, reconhecendo a competência exclusiva dos entes administrativos para execução do processo de regularização fundiária de terras estaduais, reafirmar a validade do Título Definitivo outorgado em favor do autor (nº 00772), legitimando a posse reclamada por ele sobre o imóvel litigioso (Lote nº 19, Quadra 183, da Rua Alta Floresta), determinando a reintegração do autor na posse da coisa litigiosa.

Defere-se prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, para desocupação voluntária do imóvel; não havendo cumprimento espontâneo, determino a expedição de mandado de reintegração possessória, a ser cumprido, inicialmente, por dois oficiais de justiça, acompanhados, se os meirinhos entenderem necessário, da força policial, autorizando-se, desde já, a requisição de maquinários e equipamentos necessários à execução da ordem.

Saliente-se no mandado que a reintegração deverá se executar exclusivamente sobre o bem litigioso, devidamente identificado nos títulos dominiais.

Fixo multa diária, em caso de desobediência à ordem de reintegração, no montante de R$ 500,00/dia, sem prejuízo da lavratura de termo circunstanciado e encaminhamento das peças à DELPOL para apuração de eventual delito decorrente da desobediência ao comando judicial.

Custas pelo requerido, bem como condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado do autor, no percentual de 10% sobre o valor corrigido da causa.”. (id. 162024183)

No caso em testilha, restou demonstrado que o apelante adquiriu o imóvel de uma terceira pessoa, que não possuía o título emitido pelo INTERMAT, ao contrário do Apelado, que, adquiriu o imóvel diretamente do Estado naquele tempo, por meio da extinta CODEMAT, ou seja, possui o título desde o ano de 1991, conforme comprovantes de pagamentos do imóvel turbado anexados aos autos.

Assim, resta provada a posse do imóvel, pelo autor, em virtude do contrato firmado com extinta CODEMAT, além da própria certidão da matrícula do imóvel, vez que a posse é a exteriorização do domínio.

No entanto para evitar qualquer dúvida, não se trata de prevalência do documento administrativo mais antigo e sim daquele registrado de forma mais antiga, porque, insista-se, as outorgas de autorizações estaduais para registro imobiliário não servem a legitimação ou transferência de propriedade.

Dessa forma, mesmo tendo ocupada a área
sub judice
, fazendo-a de forma clandestina, não convalida a posse e seus demais consectários.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE – AQUISIÇÃO DE POSSE – INVASÃO – COMPROVADA – POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “Vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do CC/1916 497 {CC 1208}, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse (STJ, 1ª T., REsp 219879-DF, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29.0.2000, DJU 4.12.2000, p. 55) ”(Código Civil Comentado, 10ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 1112).
(N.U 0000460-86.2011.8.11.0044, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, não há falar em usucapião quando a ocupação se dá nos moldes da posse clandestina.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
–
USUCAPIÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA TOLERÂNCIA DA POSSEIRA INDIRETA E PROPRIETÁRIA –
USUCAPIÃO
AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O art. 1.208 destaca que, “Não induzem
posse
os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou
clandestinos
, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2- “Presentes os requisitos do art. 927 do CPC (atual art. 561, CPC/2015), impõe-se a procedência do pedido formulado na ação reintegratória.” (Ap 28351/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019) ”. (N.U 0003460-12.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - POSSE CLANDESTINA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.
Os requisitos necessários para a aquisição da usucapião constitucional urbana são: (i)que tenha posse ad usucapionem por cinco anos; (ii)que o imóvel urbano tenha no máximo 250 m2; (iii) que o imóvel sirva para moradia própria do requerente ou de sua família; (iv) e que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, conforme previsto no art. 183, caput, da Constituição Federal.
Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.151927-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 13/02/2020) (negritei)

Por fim, no que tange a indenização pela benfeitoria no imóvel, tem-se que, deve ser mantida também a r. sentença, na qual, deverá ser questionado em ação autônoma pelo responsável da duplicidade documental, ou seja o Estado e Mato Grosso, e à falácia de provas de que as benfeitorias indiscutivelmente realizadas na coisa foram erguidas antes do registro da propriedade dominial efetuado pelo autor, serão deixado a discussão indenizatória para ser discutida em ação própria.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO - IPTU E DEMAIS TAXAS REFERENTES AO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO DA LOCATÁRIA CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA - BENFEITORIAS - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FORMA INCIDENTAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - QUESTÃO QUE DEMANDA RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Por força de disposição contratual expressa, incumbirá à locatária o pagamento do IPTU e demais encargos referentes ao imóvel. - Conforme entendimento jurisprudencial, a Ação de Despejo não possui via procedimental dúplice, motivo pelo qual eventual pedido contraposto de indenização a título de benfeitorias deve ser realizado mediante reconvenção, ou até mesmo em sede de ação própria. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225987-1/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 01/03/2023)

Portanto, tenho que a pretensão de reembolso foi pleiteada pela via inadequada, cabendo ao Apelante, como já dito, buscar eventual ressarcimento em ação própria.

Com tais apontamentos, conclui-se que nenhum dos argumentos da apelação é suficiente para reformar a sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

Na forma do §11, do art. 85 do Código de Processo Civil majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa; nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais, porque a parte apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023